Tribunal: STF
Processo: RE 738875
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS DO PIS E DA COFINS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS APTOS A SUSTENTAR O JULGADO. SÚMULA 283/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.